Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000378-71.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ MARUNO, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MANOEL JOSE DE FREITAS, MANOEL JOSE DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MAREIA BUZAR PIRES, MARCOS ANTONIO PEREIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF, LUIZ MARUNO, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MANOEL JOSE DE FREITAS, MANOEL JOSE DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO PEREIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, MAREIA BUZAR PIRES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2020 10:44:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador